Tribunal: TJSP
Processo: 1010043-10.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência parcial. Recurso de ambas as partes.
1. Intempestividade do apelo interposto pela parte ré. Autora que aponta ciência inequívoca da sentença antes da publicação, com fundamento na juntada de petição nos autos da recuperação judicial, informando o julgamento da ação de despejo cumulada com cobrança. Ato

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Sentença de procedência parcial. Recurso de ambas as partes.
1. Intempestividade do apelo interposto pela parte ré. Autora que aponta ciência inequívoca da sentença antes da publicação, com fundamento na juntada de petição nos autos da recuperação judicial, informando o julgamento da ação de despejo cumulada com cobrança. Ato praticado em autos diversos e estranhos à presente demanda que não pode caracterizar ciência inequívoca do julgado. Princípio da instrumentalidade das formas que não se sobrepõe às garantias do contraditório e da ampla defesa.
2. Pedido de justiça gratuita. Possibilidade de formulação do pedido em sede de recurso. Empresas devedoras que se encontram em recuperação judicial, cujo balanço contábil atesta a existência de ativo circulante sensivelmente inferior ao passivo circulante. Comprovação da impossibilidade financeira das recuperandas em arcar com as custas e despesas processuais. Situação de hipossuficiência dos fiadores que também restou corroborada pelos subsídios produzidos. Justiça gratuita deferida.
3. Recuperação judicial das empesas devedoras. Prejudicialidade externa não configurada. Plano de Recuperação Judicial pendente de homologação. Novação do crédito não operada. Interesse processual que, de qualquer forma, se mantém em face da possibilidade de convolação da recuperação em falência, com o consequente restabelecimento do crédito nas condições originárias. Processamento da recuperação que suspende a exigibilidade do crédito em relação às recuperandas, todavia, não obsta o prosseguimento do feito em relação aos coobrigados (Súmula 581/STJ).
4. Cobrança e despejo de rigor ante a ausência da quitação do débito pela parte ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Teoria do adimplemento substancial. Inaplicabilidade. Valores em aberto que, com os devidos acréscimos na forma do contrato, são substanciais. Ademais, o período de inadimplemento é considerável e afasta a possibilidade de aplicação da teoria, que exige boa-fé e o oferecimento de alternativa eficaz para alcançar a quitação (Enunciado no 361 da IV Jornada de Direito Civil). Natureza jurídica da prestação que impõe a preponderância do principio da correspondência, aplicação do art. 313 do CC.
5. Suspensão da ordem de despejo por força da concessão da tutela antecipada nos autos da recuperação judicial. Medida que se mostrou correta em face da competência do juízo da recuperação para análise da essencialidade do imóvel às atividades das empresas recuperandas. Precedentes do STJ e do TJSP.
6. Sentença mantida. Recursos não providos.